Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0700393-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (ID 13569041). Conforme certidão ID 13660042 emitida pela Secretaria da 2a Turma Criminal, o presente agravo de execução está em duplicidade, tendo em vista que foi interposto o mesmo recurso em sede de 1a instância nos autos 0401645-51 da VEPEMA. Intimada a douta Defesa Técnica para se manifestar acerca da certidão ID 13569041, requereu sejam aguardados os trâmites necessários no juízo “a quo”, conforme petição ID 13754713. Consigne-se que a Lei de Execução Penal prevê o recurso de agravo, nos seguintes termos: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo” (grifo nosso). O jurista e doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “in” Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, pág. 550, explica, à luz da jurisprudência pátria, que se aplicam ao agravo as regras do recurso em sentido estrito, “verbis”: Agravo: o único recurso previsto nesta Lei é o denominado agravo em execução. Afinal, as decisões são, na sua imensa maioria, interlocutórias. O recuso não tem efeito suspensivo, exceto no caso de desinternação ou liberação de pessoas sujeita a medida de segurança. O rito do agravo em execução é o mesmo do recurso em sentido estrito (arts. 582 e 592 do Código de Processo Penal). Atualmente, é a posição pacífica da jurisprudência brasileira. (...). Grifos nossos. Dessa forma, tendo em vista que o presente recurso segue as regras concernentes ao recurso em sentido estrito, nota-se que o recorrente não atendeu aos pressupostos previstos no artigo 587 e seguintes do Código de Processo Penal. Ademais, o recurso de agravo em execução é interposto no juízo “a quo”, e sua formalização deve ocorrer na primeira instância, sendo juntado além dos documentos necessários por traslado, contrarrazões e juízo de retratação, para somente após ser enviado ao Tribunal. Assim, visto que houve interposição do mesmo recurso perante o juízo “a quo”, não deve ser conhecido o presente feito. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do recurso, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator